Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. FALTA DE RAZOABILIDADE QUANTO AO MONTANTE FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59, do CP.
3. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o apelante reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos dos arts. 33, §2o, “c” e § 3o, do CP.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.